Tribunal: TJDFT
Processo: 0713686-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. FIXAÇÃO AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 827, INCISO II, CPC. OBSERVÂNCIA. TEMA REPETITIVO N. 587, STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se aplicam as teses firmadas pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo n. 587 quando a Execução do Título Extrajudicial não envolve a Fazenda Pública.
2. O art. 827, do Código de Processo Civil – CPC, traz regramento específico acerca da fixação dos honorários advocatícios nas Execuções por Quantia Certa. No § 2o do dispositivo, consta que a rejeição dos Embargos à Execução importa em majoração da verba arbitrada na Execução, observado o limite único de 20% (vinte por cento), não havendo que se falar em fixação autônoma em cada feito judicial.
3. Recurso conhecido e não provido.